Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS INDICADOS NA EXORDIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TR A PARTIR DE JUNHO/2009. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS CONFORME PARÂMETROS INDICADOS NA EXORDIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

2 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E.

3 – Embora, no caso concreto, o Cumprimento de Sentença tenha sido proposto no período de suspensão da aplicação imediata do entendimento do STF no RE 870.947/SE em razão dos Embargos de Declaração, uma vez julgado o recurso em 03/10/2019 e publicado o respectivo acórdão em 03/02/2020, bem como expedidos os requisitórios em janeiro/fevereiro de 2020, os Agravantes somente vieram a pleitear a aplicação do entendimento do STF e a substituição da TR pelo IPCA-E, acusando a existência de erro no valor da execução, em 14/10/2020, ou seja, um ano após o julgamento e meses após a publicação do acórdão dos referidos Embargos de Declaração e a expedição dos requisitórios.

4 – Considerando o período de tempo decorrido desde a expedição dos RPVs e o julgamento e a publicação dos Embargos de Declaração interpostos no RE 870.947/SE até que os Exequentes formulassem o pedido de modificação dos parâmetros de cálculo do débito exequendo, inviável afastar a preclusão quanto ao tema, sob pena de ofensa ao disposto no art. 502 do CPC e ao princípio da segurança jurídica. Assim, a ausência de impugnação a tempo e modo dos requisitórios expedidos, após o julgamento e publicação do acórdão dos Embargos de Declaração referidos, impede a tentativa de discussão da matéria, ante a preclusão consumada.

5 – Dessa forma, a decisão agravada, ao contemplar o indeferimento do pedido de retificação ou complementação dos requisitórios expedidos não incorreu em nenhum equívoco, observou, ao revés, a preclusão incidente sobre a matéria e o fato de os RPVs terem sido expedidos de acordo com o pedido certo e determinado formulado pelos Exequentes em sede de cumprimento de sentença.

Agravo de Instrumento desprovido.